Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Uma vez constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora apelante, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados, forçoso reconhecer a legitimidade desta para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem.
2. É defeso, à parte recorrente, inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso conhecido e provido.